Tribunal: TJDFT
Processo: 0713597-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FALSIDADE DOCUMENTAL. DEMANDA AUTÔNOMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. UTILIDADE E NECESSIDADE DO PROCESSO PRESENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. A falta de interesse de agir é definida pelo binômio necessidade e utilidade do processo para alcançar o bem jurídico pretendido ou sua proteção. A ação declaratória tem como objetivo a declaração acerca da autenticidade ou da falsidade de documento (art. 19, II, do CPC) e é o meio adequado para demonstrar o vício inerente ao seu conteúdo.
2. Há o interesse de agir quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.